Tribunal: TJDFT
Processo: 0738189-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Gratuidade da juistiça. Omissão e contradição não configuradas. Rediscussão de mérito. Impossibilidade. Inconformismo. prequestionamento. Ausência de vícios.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a revogação do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que houve omissão quanto ao exame do conjunto probatório de hipossuficiência financeira do embargante.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consistente em verificar se houve ausência de apreciação quanto as provas apresentadas para a concessão da gratuidade.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, destinando-se apenas a sanar vícios de integração previstos no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão fundamentou claramente que a mera alegação de condição de saúde, sem prova de gastos extraordinários que comprometam a subsistência, não autoriza a manutenção do benefício anteriormente revogado.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.

Tese: A inexistência de vício de integração no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração que visam exclusivamente a rediscussão do mérito da causa e o reexame de provas.